Tribunal: TJES
Processo: 5047918-04.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Irredutibilidade de Vencimentos
Data de julgamento: 2026-01-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5047918-04.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANDRE MARINHO DE GODOY
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO CÍVEL Nº 5047918-04.2024.8.08.0024

ORIGEM:
1º JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDA PÚBLICA DE VITÓRIA/ES

RECORRENTE:
ANDRE MARINHO DE GODOY

RECORRIDO:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO MILITAR ESTADUAL. GRATIFICAÇÃO DE SERVIÇO EXTRA (GSE/ISEO). PRETENSÃO DE INCLUSÃO NA BASE DE CÁLCULO DO 13º SALÁRIO E TERÇO DE FÉRIAS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DO AUTOR. RESSALVA DE POSICIONAMENTO PESSOAL ANTERIOR. SUPERVENIÊNCIA DE JULGAMENTO DE PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI (PUIL).
VINCULAÇÃO OBRIGATÓRIA. PUIL Nº 0000015-21.2023.8.08.9101.

TESE FIXADA: "A BASE DE CÁLCULO PARA RECEBIMENTO DE VERBAS INDENIZATÓRIAS É O SUBSÍDIO, APENAS, VEDADA A INCORPORAÇÃO DA VERBA RECEBIDA A TÍTULO DE GRATIFICAÇÃO DE SERVIÇO EXTRA, POR OSTENTAR NATUREZA INDENIZATÓRIA, PARA ESTE FIM".
PREVALÊNCIA DA LEGISLAÇÃO ESTADUAL (LC 112/98 E LC 420/07). NATUREZA
PROPTER LABOREM
. IMPOSSIBILIDADE DE REFLEXOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório formal, nos termos do art. 38 da Lei nº 9.099/95, passa-se a um resumo detalhado dos atos processuais.

Trata-se de Recurso Inominado interposto por
ANDRE MARINHO DE GODOY
em face da r. sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação Indenizatória ajuizada contra o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
.

Em sua inicial, o autor, bombeiro militar, sustentou que os valores recebidos a título de "Escala de Serviço Extra" possuem natureza remuneratória e, portanto, deveriam integrar a base de cálculo da gratificação natalina (13º salário) e do terço de férias. Requereu a condenação do réu a recalcular os benefícios futuros, bem como a pagar as diferenças retroativas dos últimos cinco anos.

O Estado do Espírito Santo, em sua contestação, defendeu a legalidade do procedimento adotado, argumentando que a verba em questão tem caráter eventual e transitório, havendo expressa vedação legal para sua incorporação à remuneração e, por conseguinte, para sua incidência sobre outras vantagens.

Após a instrução, sobreveio a sentença de mérito. O juízo de primeiro grau, acolhendo a tese da defesa, julgou
improcedentes
os pedidos autorais, vejamos:

Isto posto, despiciendas outras considerações,
JULGO IMPROCEDENTE
a pretensão autoral, via de consequência, JULGO EXTINTO o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

A decisão fundamentou-se, precipuamente, na vedação contida no art. 101, § 2º, da Lei Complementar Estadual nº 46/94, que proíbe a incorporação da gratificação por serviço extraordinário à remuneração do servidor, bem como na natureza do regime de subsídio, que é pago em parcela única.

Inconformado, o autor interpôs o presente Recurso Inominado, pleiteando a reforma integral da sentença. Reitera a tese da natureza remuneratória da verba e argumenta que a vedação legal à "incorporação" não impede que a parcela sirva como "base de cálculo" para outras verbas de mesma natureza, sob pena de violação a preceitos constitucionais que garantem o pagamento do 13º e do terço de férias sobre a remuneração integral.

O recorrido apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção da sentença por seus próprios fundamentos.

É o resumo do necessário. Passo ao voto.

VOTO

O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele
conheço
.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

No mérito, a controvérsia cinge-se a definir se a parcela percebida a título de serviço extraordinário (escala extra) deve compor a base de cálculo do décimo terceiro salário e do terço de férias dos militares estaduais.

Inicialmente, cumpre registrar, por dever de lealdade processual e coerência, que este Magistrado Relator possuía entendimento firmado no sentido da pretensão autoral. Conforme bem pontuado pelo nobre causídico do Recorrente, em julgamentos pretéritos, posicionei-me pela natureza remuneratória da verba, deferindo sua repercussão nas gratificações natalinas e de férias.

Entendia, à época, na esteira de parte da jurisprudência, que a habitualidade do serviço extraordinário transmudava sua natureza para remuneratória, atraindo a incidência do Tema 687 do STJ.

Contudo, o cenário jurídico no âmbito deste Colegiado Recursal sofreu alteração determinante e vinculante.

A Turma de Uniformização de Interpretação de Lei do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, no julgamento do
PUIL nº 0000015-21.2023.8.08.9101
, ocorrido em 28/02/2024, pacificou a divergência então existente entre as Turmas Recursais.

O referido incidente de uniformização fixou a tese de que a gratificação de serviço extra possui natureza indenizatória e transitória (
propter laborem faciendo
), não devendo integrar a base de cálculo de outras verbas quando o servidor é remunerado por subsídio, havendo, inclusive, vedação legal expressa na legislação estadual.

A tese fixada pela Turma de Uniformização foi a seguinte:

"A base de cálculo para recebimento de verbas indenizatórias é o subsídio, apenas, vedada a incorporação da verba recebida a título de gratificação de serviço extra, por ostentar natureza indenizatória, para este fim.".

O acórdão paradigma fundamentou-se na interpretação sistemática da legislação local, especificamente:

Lei Complementar Estadual nº 420/2007 (Regime de Subsídio):
Estabelece que o subsídio é fixado em parcela única, vedado o acréscimo de qualquer gratificação, ressalvadas as parcelas de caráter eventual, como o serviço extraordinário.

Lei Complementar Estadual nº 112/1998:
Em seu art. 10, veda expressamente que a Gratificação de Serviço Extra integre a base de cálculo de quaisquer outras vantagens ou benefícios.

Natureza
Propter Laborem
:
A verba depende da efetiva prestação do serviço em escalas específicas e eventuais, não se incorporando aos proventos de inatividade.

Portanto, em respeito ao princípio da segurança jurídica, da colegialidade e à força vinculante dos precedentes formados nos incidentes de uniformização (art. 927, V, do CPC/15), curvo-me ao entendimento pacificado pela Turma de Uniformização deste Estado.

Dessa forma, independentemente do meu posicionamento anterior, a sentença proferida pelo juízo
a quo
encontra-se em perfeita consonância com a tese firmada no PUIL nº 0000015-21.2023.8.08.9101.
A Gratificação de Serviço Extra (GSE), por sua natureza eventual e indenizatória no âmbito da legislação estadual específica, não compõe a base de cálculo do 13º salário e do adicional de férias, que devem incidir exclusivamente sobre o subsídio.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
VOTO
no sentido de
CONHECER
do Recurso Inominado interposto e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se integralmente a r. sentença proferida pelo juízo de origem por seus próprios e sólidos fundamentos.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

André Luis Queiroz Berezowski

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020
, HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)